Tribunal: TJES
Processo: 5008843-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008843-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FATIMA e outros (2)

AGRAVADO: VALERIA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA – FALECIMENTO DO AUTOR – SUCESSÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO ATIVO – COMPANHEIRA – LEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Sabe-se que a legitimidade
ad causam –
assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2.
Considerando a narrativa apresentada tanto pela autora (agravante, quanto apela agravada, se mostra prudente determinar a manutenção das duas partes nos autos de origem, de forma a viabilizar o amplo debate acerca da pretensão vertida naqueles autos.

3.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FATIMA e outros

contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória inicialmente aforada por
José de Fatima
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, reconheceu a ilegitimidade ativa da Sra. Maria para permanecer no polo ativo da demanda de origem.

Outrossim, deferiu a habilitação da Sra. Zeni para figurar no polo ativo da ação primeva.

Aduz a parte agravante, em suma, que o falecido, em verdade, manteve uma relação amorosa com a agravada Zeni, de forma que
“a existência de uma segunda relação amorosa, ainda que com os requisitos do artigo 1.723 do CC, não pode gerar os efeitos jurídicos próprios da união estável se um dos envolvidos estava, ao tempo dos fatos, na constância de um casamento”

Requer, assim, o provimento do recurso,
“
para reformar a Decisão prolatada pelo Juízo a quo, a fim de indeferir a habilitação da 3ª Agravada no polo ativo do feito originário e, em contrapartida, deferir a habilitação da 1ª Agravante, ou, subsidiariamente ao pleito anterior, ao menos deferir a habilitação de ambas (1ª Agravante e 3º Agravada) no polo ativo do feito originário.”

Contrarrazões no id. 9875224 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008843-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S: MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FATIMA e outros

AGRAVADAS: VALERIA DA SILVA e outros

RELATOR: DES
.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MARIA DAS DORES HELVENCIO DE FATIMA e outros

contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória inicialmente aforada por
José de Fatima
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, reconheceu a ilegitimidade ativa da Sra. Maria para permanecer no polo ativo da demanda de origem.

Outrossim, deferiu a habilitação da Sra. Zeni para figurar no polo ativo da ação primeva.

Aduz a parte agravante, em suma, que o falecido, em verdade, manteve uma relação amorosa com a agravada Zeni, de forma que
“a existência de uma segunda relação amorosa, ainda que com os requisitos do artigo 1.723 do CC, não pode gerar os efeitos jurídicos próprios da união estável se um dos envolvidos estava, ao tempo dos fatos, na constância de um casamento”

Requer, assim, o provimento do recurso,
“
para reformar a Decisão prolatada pelo Juízo a quo, a fim de indeferir a habilitação da 3ª Agravada no polo ativo do feito originário e, em contrapartida, deferir a habilitação da 1ª Agravante, ou, subsidiariamente ao pleito anterior, ao menos deferir a habilitação de ambas (1ª Agravante e 3º Agravada) no polo ativo do feito originário.”

Contrarrazões no id. 9875224 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a legitimidade
ad causam –
assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Firmado tal entendimento, denoto que no âmbito da 1ª Vara Federal de Colatina, nos autos de n. 5000553-52.2021.4.02.5005, fora firmada a compreensão, mediante a produção da prova oral, de que o
de cujus
vivia com a agravada Sr. Zeni como um casal, demonstrando.

Por outro lado, acerca da ora agravante (Sra. Maria), compreendeu o mencionado Juízo que esta
“não apresentou segurança em demonstrar que vivia em uma união matrimonial de fato. Suas testemunhas não demonstraram conhecimento da vida do casal.”

Destarte, fora estabelecido, naqueles autos, que a ora agravada, Sr. Zeni, deva ser beneficiária da pensão por morte alusiva ao falecido.

Entretanto, considerando, como dito, que não fora estabelecida uma data para a condição de união estável entre o de cujus e a agravada Zeni, entendo por temerário determinar a exclusão da ora agravante, porquanto eventuais parcelas questionadas nos autos de origem podem dizer respeito a ela, Sra. Maria.

Assim, tendo em vista que, com base na teoria da asserção, ou seja, tomando por lastro os argumentos tecidos pelas partes aqui litigantes, tanto a Sra. Maria quanto a Sra. Zeni possuem legitimidade, entendo, neste momento, por acolher o pedido subsidiário, de forma a determinar a permanência das duas partes nos autos de origem.

Assim, penso ser tal medida mais segura, de forma a proporcionar o amplo debate acerca da questão perante o juízo de origem, inclusive para fins de delimitar os valores reclamados pelo de cujus e o respeito lapso temporal, bem como eventual correspondência com as aqui litigantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de forma a determinar a permanência da agravante (Maria das Dores Helvencio de Fatima), bem como da agravada (Zeni Ferreira de Oliveira), nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.